Tribunal: TJSP
Processo: 1012707-56.2024.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Ação de indenização por danos morais e materiais proposta contra Itaú Unibanco S/A, visando à responsabilização do banco por falha na prestação de serviço bancário que teria impedido a autora de realizar transferência financeira necessária para a compra de um micro-ônibus, resultando em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Ação de indenização por danos morais e materiais proposta contra Itaú Unibanco S/A, visando à responsabilização do banco por falha na prestação de serviço bancário que teria impedido a autora de realizar transferência financeira necessária para a compra de um micro-ônibus, resultando em prejuízos financeiros e pessoais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) a responsabilização do banco requerido pelos fatos narrados, com a consequente condenação ao pagamento de danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não prospera, pois a sentença está devidamente fundamentada nos termos do artigo 489 do CPC, conforme entendimento consolidado do STJ.
4. A autora não apresentou provas suficientes para sustentar suas alegações de falha na prestação de serviço bancário, não comprovando a data estipulada para pagamento, o contato com o gerente do banco, ou a existência de compromisso profissional e multa contratual.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.